Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-81.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOELMA DE MORAES GOMES GIROTTO - CPF: 569.829.681-20 (AGRAVANTE), LEOPOLDO GIROTTO - CPF: 025.736.280-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE GEOVANI SAMUEL GIROTTO (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), FLORA LASTA (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO GIROTTO - CPF: 025.736.280-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REMOVEU, DE OFÍCIO, A AGRAVANTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA

DE PRÉVIA OITIVA – INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 623 DO CPC – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15).(TJ-MT 10070389720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOELMA DE MORAES GIROTTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO nº 0012218-64.2006.8.11.0003, removeu a agravante do cargo de inventariante dos bens deixados por GEOVANI SAMUEL GIROTTO.

Em suas razões, a recorrente aduz que foi nomeada inventariante e desenvolveu seu encargo durante mais de 15 (quinze) anos, com zelo e em obediência ao que determina a legislação vigente.

Afirma que a demora na conclusão do Inventário não se deu por culpa exclusiva da recorrente, no entanto, o Juízo
a quo
, entendeu que a demora ocorreu por sua responsabilidade e, por meio de decisão
ex officio
, a removeu do encargo, nos termos do artigo 622, inciso II do Código de Processo Civil.

Pontua que a decisão combatida foi proferida em desacordo com a legislação vigente, pois não descumpriu qualquer dos requisitos elencados no art. 622 do CPC, além disso, não lhe foi oportunizado o contraditório, nos termos do art. 10 e 623 do CPC.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a tutela recursal (Id. 160854663).

Contrarrazões apresentadas no Id. 164430182.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso por meio do qual a agravante pretende ser mantida no cargo de inventariante, nos autos do Processo n.º 0012218-64.2006.8.11.0003, do qual foi removida, de ofício, pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Acerca do processo de inventário o código de processo civil, dispõe,
in verbis
:

“ Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

“Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.”

No caso dos autos, diante a situação narrada, à época do recebimento da inicial, o Juízo
a quo
decidiu com base nas provas e informações carreadas aos autos pela legitimidade da agravante para ser nomeada como inventariante. Todavia, no ano de 2023, com fundamento no art. 622, II do CPC, a douta magistrada a removeu do encargo de inventariante.

Analisando detidamente o caso, em pese a proximidade da Magistrada de primeira instância com o caso concreto, não se verifica a intimação da ora agravante antes de destituí-la da função de inventariante, em manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC).

Desse modo, não agiu com o costumeiro acerto a Juíza
a quo
, uma vez que somente é possível promover a remoção da inventariante com a observância do devido processo legal, que inclui a sua intimação para manifestação nos termos do art. 623 do CPC,

A propósito, vejamos o julgado do STJ e deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE INTIMAÇÃO. 1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1461526/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

“IN
VENTÁRIO - REMOÇÃO DA INVENTARIANTE -APLICAÇÃO DO ART. 996 CPC - OPORTUNIDADE DE DEFESA - RECURSO PROVIDO. A remoção da inventariante deve obedecer o disposto no art. 996 do CPC, com a sua intimação para, no prazo da lei, oferecer defesa e indicar quais as provas que pretende produzir, respeitando o devido processo legal.”
(N.U 0018968-52.2010.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2010, Publicado no DJE 15/07/2010)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007038-97.2022.8.11. 0000 AGRAVANTES: INAH MARIA DE CASTRO PINTO CANDIA e outros AGRAVADOS: ESPÓLIO DE ROBERTO FLAVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO e ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES AMARAL DE CASTRO PINTO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE OFÍCIO DA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA – ARTIGO 623 DO CPC/15 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO. Se a remoção da herdeira da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa na forma do artigo 623 do CPC/15, impõe-se a nulidade da decisão por manifesta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF) bem como da não surpresa (art. 10 do CPC/15).”
(TJ-MT 10070389720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

Com efeito, se a remoção da agravante da função de inventariante, por não dar regular andamento no feito, não foi precedida de prévia intimação para defesa, nos termos do art. 623 do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024